Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714017-81.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO APELADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA., COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O As partes manifestam no mesmo sentido (IDs 23257111, 22893834 e 22880033), ao concordarem com a tentativa de conciliação, bem como para a reunião dos autos deste processo com os do processo de no 0713375-11- 2017.8.07.0018, aos fins da resolução de ambos, conjuntamente. Defiro. Em consulta aos autos do processo de no 0713375-11- 2017.8.07.0018, verifica-se que estão sob a competente diligência do CEJUSC-BSB, com audiência redesignada para 19/03/2021, às 14:00. Sendo assim, remetam-se os autos deste recurso de Apelação para o CEJUSC-BSB, reunindo-se com os autos do processo no 0713375-11- 2017.8.07.0018, para realização de audiência conciliatória. Em atendimento ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, ficam as partes deste processo desde já intimadas da audiência redesignada para 19/03/2021, às 14:00. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021 22:59:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador